Tribunal: STF
Processo: Rcl 89030
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Eva Indústria Textil Ltda. contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos do mandado de segurança nº. 5031823-90.2022.8.24.0033, que teria aplicado, de forma equivocada, o Tema nº 1.331 da repercussão geral, e, assim, obstado a subida do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
Narra a reclamante que impetrou mandado de segurança em face do 2º Gerente Regional da Secretaria da Fazenda Estadual de Itajaí – SC e do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de afastar a exigência da dupla base de cálculo do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) prevista no art. 13, IX e § 6º da Lei complementar nº 87/96, com a redação da Lei Complementar nº 190/22 e art. 10, IX, da Lei Estadual nº 10.297/96, afastando-se a utilização da alíquota interna do Estado de Santa Catarina da base de cálculo do DIFAL devido na entrada no território catarinense de bem ou mercadoria oriundos de outro Estado adquiridos pela impetrante e destinados ao seu uso ou consumo ou à integração ao seu ativo imobilizado, bem como objetivando a restituição/compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) sobre base de cálculo inconstitucional antes da impetração do Mandado de Segurança.
Discorre que a sentença denegou a segurança e que a apelação interposta impugnou expressamente a questão relativa à “base dupla” do DIFAL-ICMS, introduzida pela LC 190/2022, na medida em que se passou a adotar a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de origem e a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino, majorando indevidamente o valor do tributo cobrado.
Relata que não obstante as manifestações citadas, foi proferido acórdão negando provimento à apelação e os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Noticia que apresentou recurso extraordinário, embasado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e artigo 994, VII, do CPC, apontando que o acórdão proferido na origem contrariou os artigos 145, §1° CF/88, 155, II e § 2º, incisos IV e VII, todos da Constituição Federal, porém teve seu seguimento negado com base no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em razão do Tema nº 1.331 da repercussão geral.
Em face dessa decisão, diz que interpôs agravo interno, indicando a inaplicabilidade do Tema nº 1.331/RG ao presente caso.
Expõe que a Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao agravo para manter a decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário, concluindo inexistir divergência entre o Tema 1.331 STF e o que restou decidido por aquele Tribunal.
Aponta, ainda, que apresentou embargos de declaração em face do desprovimento do agravo interno e que estes foram rejeitados.
Nesses termos, defende que 

“(...) a decisão do TJSC afronta diretamente a autoridade do Tema 1.331 ao aplicá-lo a hipótese fática e jurídica inteiramente diversa daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal, obstando indevidamente o acesso da Reclamante à jurisdição constitucional. 
A causa de origem versa a respeito da inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo do DIFAL-ICMS promovida pela LC 190/2022 através da inclusão do § 6º, II no art. 13 da LC 87/1996 e pela Lei Estadual nº 18.397/2022 que alterou o art. 10, IX, b, da Lei Estadual nº 10.297/1996, que passaram a determinar a utilização da alíquota prevista para a operação ou prestação interna na base de cálculo para recolhimento do DIFAL-ICMS no Estado de destino relativamente às entradas de mercadorias oriundos de outro Estado adquiridos por contribuinte do imposto e destinada ao seu uso ou consumo ou à integração ao ativo imobilizado. 
Trata-se da denominada ‘base dupla’ do DIFAL-ICMS, introduzida pela LC 190/2022, na medida em que se passou a adotar a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de origem e a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no Estado de destino, majorando indevidamente o valor do tributo cobrado.”

Assim, assevera que a matéria objeto do recurso extraordinário é a ilegalidade da alteração da base de cálculo do DIFAL-ICMS promovida pela LC 190/2022 e pela Lei Estadual nº 18.397/2022 relativamente às operações de entrada de bens e mercadorias oriundos de outros Estados adquiridos por contribuintes do imposto e destinados ao seu uso e consumo ou à integração ao ativo imobilizado, enquanto que o Tema 1.331 STF trata de matéria relativa à inconstitucionalidade da incidência do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais como consumidor final contribuinte de ICMS.
Requer, assim, que 

“d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Apelação nº 50318239020228240033, com a determinação de que o Tribunal de origem proceda a novo exame do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, sem a indevida aplicação do Tema 1.331.”

É o relatório.
Decido.
O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).
Assim, conforme mencionado, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.
Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, § 5º, II), de:
a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
Vejamos. O Supremo Tribunal Federal, na apreciação do Tema nº 1.331 da repercussão geral, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão versada no aludido precedente, asseverando ser infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.
O julgado foi assim ementado:
 
“Ementa: Direito tributário. Diferencial de Alíquota de ICMS. Operações Interestaduais. Consumidor final contribuinte. Lei complementar. Matéria infraconstitucional. 
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afirmou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS. Isso porque a Lei Complementar nº 87/1996 já estabeleceria as normas gerais para a cobrança do imposto em operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996. 
III. Razões de decidir 
3. A discussão sobre a suficiência de regulamentação pela Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto pressupõe o exame da legislação complementar sobre normas gerais relacionadas ao ICMS. 
4. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para disciplinar o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: ‘É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto’. (RE 1.499.539 RG, Relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, Dje 16/10/2024)”
 
No que diz respeito ao presente caso, verifica-se que o acórdão reclamado não divergiu da decisão do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pretensão deduzida pela parte reclamante, no processo original, carece de densidade constitucional, pois versa sobre a disciplina da LC 190/2022 e das demais Leis estaduais para a cobrança da Difal nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.
Sobre a natureza infraconstitucional da presente demanda, colaciono o seguinte precedente da Segunda Turma:

“Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Base de cálculo dupla. Lc 87/1996. Caracterização. Inviabilidade de revisão de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário. Recurso não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pela parte agravante contra decisão monocrática que entendeu pela inviabilidade do recurso extraordinário rever entendimento do acórdão recorrido, o qual concluiu pela inexistência de previsão em lei complementar de dupla base de cálculo do ICMS em operação interestadual. 
2. A parte agravante busca a reforma da decisão monocrática, sob a alegação de que a matéria discutida nos autos é eminentemente constitucional. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pela parte agravante são aptos a infirmar a decisão agravada. 
III. Razões de decidir 
4. O entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido se deu a partir do voto médio que entendeu pela inexistência de previsão em lei complementar da dupla base de cálculo alegada no recurso extraordinário como pressuposto de argumentação. 
5. É inviável a revisão das conclusões adotadas no juízo de origem, uma vez que tal dependeria da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, situação que não pode ser revista por meio de recurso extraordinário, conforme a jurisprudência da Corte. 
IV. Dispositivo 
6. Recurso desprovido.” (ARE 1.555.679 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 20/10/2025) (grifo nosso)

Não configurada, portanto, teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
Publique-se. Int..
Brasília, 19 de dezembro de 2025.
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente